Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-62.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL – EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Sentença que determinou a revisão do valor das parcelas do contrato, a partir do cancelamento do seguro prestamista, em 25/04/2019, abatendo-se

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL – EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Sentença que determinou a revisão do valor das parcelas do contrato, a partir do cancelamento do seguro prestamista, em 25/04/2019, abatendo-se das parcelas o valor do prêmio com incidência de encargos contratuais, proporcionalmente ao número de prestações restantes – Autor que indicou na petição inicial o valor do prêmio no correspondente a R$ 5.469,22, que foi acolhido pela decisão – Juros reflexos – Possibilidade – Revisão do valor das parcelas que deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre o seguro e não o Custo Efetivo Total – Sentença reformada em parte.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003748-62.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JOSÉ HENRIQUE CAZADORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
2
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: José Henrique Cazadori
Juíza: Carmen Silvia Alves
Comarca: Jaboticabal 4a Vara Judicial
Voto 30854
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REVISIONAL

EMPRÉSTIMO
-
SEGURO
PRESTAMISTA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
Possibilidade de revisão contratual que decorre do
próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e
artigo 6o, V, do CDC).
- Sentença que determinou a revisão do valor das
parcelas do contrato, a partir do cancelamento do
seguro prestamista, em 25/04/2019, abatendo-se das
parcelas o valor do prêmio com incidência de encargos
contratuais,
proporcionalmente
ao
número
de
prestações restantes Autor que indicou na petição
inicial o valor do prêmio no correspondente a R$
5.469,22, que foi acolhido pela decisão Juros reflexos
Possibilidade Revisão do valor das parcelas que
deverá compreender os juros contratuais que incidiram
sobre o seguro e não o Custo Efetivo Total Sentença
reformada em parte.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
349/352) que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c
revisional2, ajuizada por José Henrique Cazadori em face de Banco
Santander (Brasil) S/A, para “determinar a revisão do valor das
parcelas do contrato, a partir do cancelamento do seguro prestamista,
aos 25/04/2019, abatendo-se das mesmas o valor do prêmio com
1 Sentença disponibilizada no DJE em 22/01/2020.
2 Valor da causa: R$ 5.469,22, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
3
incidência de encargos contratuais, proporcionalmente ao número de
prestações restantes. No cálculo, deverá ser considerado como
parâmetro o valor apontado em inicial pelo autor, qual seja
R$5.726,67 (cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e
sete centavos), que equivale à totalidade do prêmio”.
Condenado o réu ao pagamento de 50%
das custas e despesas processuais e, diante da sucumbência
recíproca, condenadas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa para o patrono da parte
contrária.
Consta da petição inicial que, em
26.03.2014, o autor formalizou com o banco réu contrato de
empréstimo consignado no 218356879, no valor total financiado de R$
36.777,76 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta
e seis centavos), para pagamento em 69 parcelas no valor de R$
816,52 (oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos),
com vencimento final em 12/01/2020.
Apesar de constar do contrato de mútuo
a contratação de seguro prestamista cujo valor do prêmio é de R$
1.981,47 (mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete
centavos), alega o autor que optou por não contratar o serviço e o
gerente providenciou o aditamento da operação com o estorno da
quantia referente ao seguro, no valor de R$ 257,45 (duzentos e
cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Ressalta que não concorda com o
procedimento adotado pelo banco e que o valor do serviço financiado
permanece junto ao saldo do empréstimo, elevando o valor financiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
4
sem nenhuma contraprestação pelo banco.
Requer seja julgada procedente a ação
para “reconhecer a irregularidade na devolução do prestamista e na
contratação, com a condenação do Banco Santander ao pagamento
de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.469,22 (que é
a diferença entre o valor do Prestamista financiado R$ 5.726,67 e o
valor devolvido pelo Banco R$ 257,45). ”
Citado, o banco réu contestou a ação.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Nas razões recursais o réu sustenta, em
síntese, i) o seguro foi devidamente contratado pelo consumidor; ii) o
valor já foi estornado; iii) o autor pretende receber valor diverso
daquele efetivamente contratado; iv) não há que se falar em juros
reflexos; v) não há que se falar em revisão dos contratos, nem mesmo
sua alteração pelo Poder Judiciário, sem a ocorrência de fato
superveniente,
capaz
de
efetivamente
alterar
a
prestação
originalmente avençada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso respondido (fls. 369/372).
É o relatório.
De início, prejudicado o pedido de
concessão de efeito suspensivo em razão do julgamento do presente
recurso.
A revisão dos negócios jurídicos
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na busca do
equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os artigos 478 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
5
480 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
No que se refere à contratação e
cancelamento do seguro, a r. sentença corretamente assentou que:
“Não
goza
de
verossimilhança
a
alegação de que o autor, no ato da contratação do
empréstimo (26/03/2014), insurgiu-se contra a cobrança do
seguro perante o gerente do banco, pois o cancelamento e
estorno ocorreram somente em 25/04/2019 (pgs. 9 e 347).
Nesse ínterim, conclui-se pela inércia do requerente, pois
nada alegou ou comprovou em sentido contrário.
Os instrumentos do contrato encontram-
se devidamente assinados pelo autor, havendo informações
claras a respeito do pacto de seguro. Não há fundamento
fático, portanto, para afastar a regularidade da contratação,
concluindo pela vigência do seguro até 25/04/2019, quando
ocorreu o cancelamento (alegação não impugnada pelo
banco).
Resta verificar o valor estornado quando
do cancelamento, tendo em vista a controvérsia a respeito da
incidência de encargos contratuais.
O
prêmio
de
seguro
cobrado
(R$1.981,47) integrou o montante total financiado, ou seja,
sofreu incidência de juros remuneratórios. Ao cancelar o
seguro, o banco estornou R$257,45. Com efeito o banco não
restituiu os valores respectivos, conforme lhe cabia;
tampouco houve recálculo das parcelas, para fins de
exclusão dos encargos incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
6
Enfim, assiste razão ao autor quanto à
necessidade de recálculo do valor estornado, de modo que a
ação é parcialmente procedente, para fins de reduzir o valor
das parcelas, a partir de 25/04/2019, abatendo-se os
acréscimos feitos pelo banco em razão do cancelamento do
seguro. ”
Contudo, a r. sentença merece reparo
quanto à base de cálculo para a apuração do valor do prêmio, uma
vez que considerou o valor apresentado pelo autor na petição inicial
correspondente a R$ 5.726,67 (cinco mil, setecentos e vinte e seis
reais e sessenta e sete centavos).
O contrato de mútuo celebrado entre as
partes prevê taxa de juros mensal de 1,28% a.m. e Custo Efetivo Total
- CET de 1,55% a.m. (fl. 8).
De acordo com a planilha de cálculos de
fl. 10, o autor utilizou o percentual de juros de 1,55% a. m. para a
apuração do valor do prêmio, que não pode prevalecer.
O valor do seguro é agregado ao valor
financiado, de modo a sofrer acréscimos contratuais, com a aplicação
dos juros contratualmente ajustados.
Assim, para a apuração do valor da
totalidade do prêmio e consequente revisão das parcelas deve ser
observada a incidência dos juros contratuais de 1,28% a.m.
A propósito, seguem precedentes deste
Egrégio Tribunal:
“REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO. Restituição que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
7
deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre
o encargo indevidamente cobrado, de modo a ressarcir
devidamente o prejuízo experimentado pelo consumidor.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração.
Admissibilidade. Valor fixado na r. sentença que não
remunera de forma digna os trabalhos desenvolvidos pelo
profissional da advocacia. Verba majorada, por equidade,
para R$ 1.200,00, já considerada a majoração recursal
(artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), diante da
baixa complexidade da causa. Valor que remunera de forma
digna os trabalhos exercidos pelo d. advogado da parte
autora, sem ser aviltante. Sentença parcialmente reformada.
Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
1000008-52.2018.8.26.0414; Relator: Jairo Oliveira Júnior;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Palmeira D'Oeste
Vara Única; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
REVISIONAL DE CONTRATO Empréstimos bancários
Sentença de parcial procedência Insurgência do autor -
Cobrança de tarifa de abertura de crédito que se restringiu
ao primeiro contrato Incidência de juros reflexos sobre a
tarifa
indevidamente
cobrada
no
segundo
pacto

Possibilidade Juros remuneratórios que incidiram também
sobre a tarifa declarada nula - Ante a nulidade da tarifa, nada
justifica a cobrança de juros sobre respectivos valores.
Honorários advocatícios complementares fixados na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-62.2019.8.26.0291 -Voto no 30854
8
que rejeitou os embargos perante o Juízo, que restam
afastados

Honorários
sucumbenciais
que
foram
adequadamente dimensionados
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1050596-33.2016.8.26.0576;
Relator: Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso nos termos acima expostos, mantidas as disposições
sucumbenciais nos termos da r. sentença.

MARINO NETO
Relator